Tribunal: TJSP
Processo: 1022918-51.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022918-51.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MASTHER ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, é embargado JOSÉ MARIA
TROITINO TABOADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022918-51.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 48745
2
Voto no 48.745
Embargos de Declaração Cível no 1022918-51.2018.8.26.0001/50000
Embargante: Masther Administração de Bens Ltda Me
Embargado: José Maria Troitino Taboada
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Caráter Infringente – Alegação de não
serem analisados todos os argumentos da recorrente –
Desnecessidade – Fundamentos adotados suficientes - Rejeição.
Trata-se de Embargos de Declaração ajuizados por Masther Administração
de Bens Ltda em que alega omissão no v.Acórdão em relação à tese alegada de que “...o
Embargado não agiu com lisura e a contento”, promovendo a rescisão contratual de forma
unilateral, “sob justificativa aleatória e não provada, o que enseja na aplicação da
MULTA CONTRATUAL.”
Requer, assim, o acolhimento do presente recurso.
Este é o relatório
Considerando os termos dos Embargos, creio, com o devido respeito, que
eles possuem evidente caráter infringente. Pretendem modificar o que já foi estabelecido.
É de ser ressaltado, mais uma vez, reportando-me a manifestações
anteriores, o ensinamento de Basileu Garcia, mesmo em se tratando de matéria penal, em
torno da atividade do Magistrado:
“Não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022918-51.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 48745
3
em dar resposta a todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de
improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação
o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências. Do seu
bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda impressão de
verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo relevo para o
procurado desfecho”1
Do mesmo modo, esta Câmara já se pronunciou em Embargos da relatoria
da Desembargadora Carmen Lúcia.
“ Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E,
“se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração”2
Fica ressaltado que a embargante, não se conformando com a decisão,
pretende nova avaliação do já estabelecido pela Turma Julgadora.
Este pleito não se amolda aos Embargos de Declaração, devendo a
embargante utilizar os meios processuais adequados para o pretendido.
Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1“comentários ao código de processo penal” vol. III, pág. 476, 1945 citado pelo Des. Pires Neto na
apelação 993. 07. 009459-1.
2 ” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).